Tribunal: TJES
Processo: 5016937-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016937-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE PAULA CAPRA

APELADO: EVENTOS MOINHO LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016937-60.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
EVENTOS MOINHO LTDA

EMBARGADO:
CARLOS AUGUSTO DE PAULA CAPRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INADEQUAÇÃO PARA REVISÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Eventos Moinho Ltda contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária em ação monitória relativa a contrato de compra e venda de fundo de comércio, afastando a nulidade do negócio jurídico e a incidência de cláusula de condição suspensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de impossibilidade de renovação do contrato de locação do imóvel em razão de dívidas do vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam, porém, à reanálise do mérito da decisão recorrida.

No caso, o acórdão embargado examinou integralmente a controvérsia, inclusive quanto à ausência de impedimento à renovação do contrato de locação e à validade do negócio jurídico, enfrentando todas as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

A alegação de vícios no julgado representa, na verdade, inconformismo com a decisão, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que não há obrigatoriedade de o órgão julgador rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia sejam devidamente enfrentadas. Precedente: STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.06.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se destinam à revisão do mérito da decisão embargada.

A ausência de enfrentamento de argumentos secundários, desde que analisadas as questões relevantes e essenciais à controvérsia, não caracteriza omissão ou vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.312/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016937-60.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
EVENTOS MOINHO LTDA

EMBARGADO:
CARLOS AUGUSTO DE PAULA CAPRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Eventos Moinho Ltda em razão do v. Acórdão (id
7584533
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargado, na forma da ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO – CLÁUSULA SUSPENSIVA – NULIDADE AFASTADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL –
SUPRESSIO
– RECURSO PROVIDO.

1.
O princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) impõe das partes contratantes padrão de conduta de confiança, ético, de lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do
venire contra factum proprium
,
supressio
,
surrectio
e
tu quoque
que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes.

2.
Em atenção ao conjunto probatório, entendo que embora não tenha sido realizado contrato próprio de trespasse entre a requerida e o locatário, este se consolidou em seu plano físico, sendo a atuação comercial no local um fato notório e incontroverso. Com isso, compreendo que o requerido perdeu o direito de invocar a cláusula de condição suspensiva.

3.
Torna-se forçoso concluir que o pagamento das parcelas iniciais do contrato de compra e venda de fundo de comércio geraram justa expectativa do autor acerca da validade do negócio jurídico entabulado.

Nas razões recursais (id 7908349) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão no julgado, tendo em vista que “
independente do receio da Embargante em assumir passivo tributário, de que mesmo se a Embargante tivesse quitado a integralidade da dívida contratual para com a Embargada, seria IMPOSSÍVEL permanecer no ponto, por recusa do locatário ao proceder à alteração contratual, sem receber os aluguéis devidos pela Embargada
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria proferido pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho que “em atenção ao conjunto probatório, entendo que embora não tenha sido realizado contrato próprio de trespasse entre a requerida e o locatário, este se consolidou em seu plano físico, sendo a atuação comercial no local um fato notório e incontroverso. Com isso, compreendo que o requerido perdeu o direito de invocar a cláusula de condição suspensiva”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Conforme pontuado, a r. sentença objurgada, ao acolher os embargos monitórios e julgar parcialmente procedente a reconvenção apresentada pela requerida, utilizou em sua argumentação duas constatações que foram retiradas da incidência da cláusula acima exposta, sejam elas:
(i)
em razão de parcelas de aluguéis anteriores devidas pelo autor, a nova locatária
EVENTOS MOINHO
não pôde ocupar o imóvel comercial, e, portanto,
(ii)
o contrato não cumpria com sua condição de eficácia, nunca tendo produzido efeitos.

No entanto, realizada análise probatória, em especial a audiência de instrução e julgamento, não me parece ter sido o verdadeiro ocorrido. Explico.

Na gravação do feito juntada ao ID nº 6270109, é possível constatar que o Sr. Hélio Pimentel, representante da
EVENTOS MOINHO
em audiência – e pessoa que conduziu as negociações com o Sr. Carlos Augusto –, claramente pontua que:

Advogado do autor

“Queria saber se a padaria do senhor funcionou no ponto? Por quanto tempo?”

Sr. Hélio Pimentel

“Sim, lógico. Acho que uns 03 anos, 02 anos e meio, por aí.”

Advogado do autor

“E o senhor ficou de graça lá no ponto?”

Sr. Hélio Pimentel

“Não, pagava aluguel. Pagava aluguel e pagava ele também, pagava os dois.”

Advogado do autor

“E por que o senhor saiu do ponto?”

Sr. Hélio Pimentel

“Eu sai porque (...) eu tive algumas visitas de pessoal [sic], de órgãos tributários, cobrando dívidas do Guto [apelante]. E quando você se mantém no mesmo local, com o mesmo ramo de atividade (...) vira devedor solidário. (...) E a segundo parte, é que esses proprietários, eles insistiam que eu não pagasse ao Guto, e pagasse a eles. E isso me desgastou demais. Como era uma loja pequena, próxima a outra, achei que não justificava. Inclusive, na época, eu conversei com o Guto, eu falei: Guto, olha, eu vou entregar a loja, paguei a você muito mais da metade do acordo que fiz com você e gastei muito dinheiro, mas não vou ficar, porque é [sic] os proprietários dizendo que não vão renovar o contrato comigo, se o Guto não pagar, já recebi visita de parte tributária sobre as dívidas e eu falava que a empresa não tinha dívida, e a minha filha me alertou “pai, se o senhor ficar lá, o senhor vai virar devedor solidário”.”

Advogado do autor

“E o senhor chegou a conversar com o senhor Carlos Augusto sobre essas dívidas em aberto, pediu para ele pagar?”

Sr. Hélio Pimentel

“Eu falei para ele que eu tava devolvendo a loja, que tinha problema lá e que ele tinha que resolver com o proprietário.”

Advogado do autor

“Mas, antes de devolver a loja, o senhor pediu que ele pagasse, que resolvesse o problema?”

Sr. Hélio Pimentel

“Eu não vou pedir para o Guto. O Guto sabe a obrigação dele e eu sei a minha. Isso não era problema meu.”

Além disso, restou expressamente pontuado que a verdadeira preocupação do representante da requerida era a possibilidade de se tornar devedor solidário, senão vejamos:

Advogado do autor

“O senhor poderia ler o item 2.2. do contrato (fl. 16)?”

Sr. Hélio Pimentel

“Na verdade isso, aqui... Os proprietários, eles vieram fazer cobrança do Guto, 1 ano, 8 meses depois. (...) Eles vieram me perturbar em relação a essa cobrança do Guto eu imagino uns 2 anos depois. E eu nem lembrava dessa cláusula aqui, senão eu teria descontado do Guto e teria pago a eles. (...) Eu conversei com o Guto, ele disse que ia resolver, e eles não me apertaram mais. (...) Quando já no final da história eles voltaram e me falaram “olha, o Guto não tem jeito, o Guto sumiu, telefone dele não atende”. (...)
As dívidas do Guto com o senhorio, não eram uma causa de grande preocupação minha, a preocupação minha era se eu fosse virar devedor solidário. (...) O meu problema sério ali era o problema tributário, o risco de eu virar devedor solidário
.”

Ademais, importante ressaltar que o impedimento de renovação do contrato de aluguel em razão de inadimplemento do autor não era fato notório, conforme também demonstrado em audiência:

Advogada

“O senhor tomou conhecimento de que o Paulo Roberto Massad não aceitou renovar o contrato conforme a cláusula?”

Sr. Carlos Henrique – Representante da empresa autora

“Em nenhum momento tomei conhecimento disso.”

(...)

Advogado

“O senhor de alguma forma presenciou as negociações para venda do fundo de comércio? Sabia que havia dívidas do senhor Carlos Augusto com o dono do ponto?”

Testemunha – Sr. Everton Ferreira Pinto

“Sim. Sim.”

Advogado

“E o senhor sabe se o dono do ponto colocava dificuldades na venda da padaria em razão da existência de dívidas?”

Testemunha – Sr. Everton Ferreira Pinto

“Não colocava, eu vi algumas vezes que o Carlos conversava com os donos e eles não se iriam se opor.”

Com isso, resta incontroverso que a requerida
EVENTOS MOINHO
não obteve impedimentos para atuar no fundo de comércio adquirido junto ao autor em razão dos valores inadimplidos por este a título de aluguel.

Desta forma, não havendo motivos para que se incida a cláusula quinta do contrato, ou seja, afastada sua condição suspensiva, ele se torna integralmente válido e passível de produzir efeitos.

Considerando o efetivo trespasse da requerida, que permaneceu na locação por no mínimo 02 (dois) anos, com devido pagamento ao locatário, faz com que os pedidos realizados em sede de reconvenção dissociem do princípio da boa-fé objetiva.

Tal postulado, como é cediço, foi positivado direto no artigo 422, do Código Civil ao dispor que
"contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé".

Trata-se preceito de comportamento exigido das partes contratantes como padrão ético de confiança, ética, lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do
venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque
que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes.

Naquilo que nos interessa, o
venire contra factum proprium
impede que uma das partes adote mais de um padrão de conduta ou comportamento contraditório frente a uma mesma situação.

A
surrectio,
por seu turno, ocorre nas situações em que um direito não é exercitado por um lapso temporal, ocasionando a sua supressão, ou seja, a perda de tal direito, já que o exercício do direito tardiamente frustrará as legítimas expectativas até então provocadas.

Sobre o tema:

[A supressio consiste
em um] retardamento desleal no exercício do direito, que, caso exercitado, geraria uma situação de desequilíbrio inadmissível entre as partes, pois a abstenção na realização do negócio cria na contraparte a representação de que esse direito não mais será atuado.
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. CURSO DE DIREITO CIVIL: CONTRATOS. 8. ed. rev. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 205-208)

[...]

Assim, em atenção ao conjunto probatório, entendo que embora não tenha sido realizado contrato próprio de trespasse entre a requerida e o locatário, este se consolidou em seu plano físico, sendo a atuação comercial no local um fato notório e incontroverso. Com isso, compreendo que o requerido perdeu o direito de invocar a cláusula de condição suspensiva.

Nesta mesma perspectiva, torna-se forçoso concluir que o pagamento das parcelas iniciais do
contrato de compra e venda de fundo de comércio
geraram justa expectativa do autor acerca da validade do negócio jurídico entabulado”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.